Tribunal: TJMT
Processo: 1069263-53.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069263-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Previdência privada, Indenização por Dano Moral, Bancários, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALCIR DARTORA - CPF: 433.527.580-34 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069263-53.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069263-53.2022.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Alcir Dartora

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR – RESTRIÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITÍGIO PROCESSUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o banco recorrente não comprova a legalidade do cancelamento de serviço contratado, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo ser
restabelecido/mantido
a previdência complementar contratada, com incidência dos descontos e/ou cobranças pertinentes ao valor da contraprestação devida pelo consumidor recorrido a partir da cessação indevida
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069263-53.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069263-53.2022.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Alcir Dartora

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer
com Reparação por Dano Moral.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
173440189
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tão somente determinar que o recorrente restabeleça de forma integral os serviços de previdência privada complementar contratados pelo recorrido, oportunizando o depósito referente aos valores do período em que os descontos foram cessados a partir de 09/2021.

Recurso Cível Inominado
(Id.
179552722
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id.

179552724
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1069263-53.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1069263-53.2022.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Alcir Dartora

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer
com Reparação por Dano Moral
proposta por
Alcir Dartora Auerswald em face
do
Banco Bradesco S.A.
, em razão da falha na prestação de serviços decorrente de cancelamento indevido de previdência complementar.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido há aproximadamente vinte anos adquiriu plano de previdência privada complementar junto ao banco recorrente, e que a partir de 09/2021 não houve mais descontos em sua conta bancária referente ao serviço contratado, utilizada única e exclusivamente para este fim, motivo pelo qual requer a manutenção/restabelecimento dos serviços.

Em contraponto, embora a empresa recorrida negue a existência de irregularidade, não consegue contrapor a tese inicial, ônus de sua incumbência.

Verifica-se nos autos que a recorrida figura como contratante de previdência privada complementar de entidade aberta, aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça), motivo pelo qual cabia ao recorrente, na qualidade de fornecedora, contrapor os fatos alegados na inicial, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a responsabilidade do banco recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Evidencia-se dos autos como incontroversa a contratação pelo recorrido da previdência privada complementar (Id. 105280778 e Id. 105280780), bem como a recorrência mensal dos valores cobrados a título de contraprestação, deduzidos em sua conta bancária até 09/2021 (Id. 105280775 e Id. 105280779).

Outrossim, não restou comprovado pelo banco recorrente a justa causa imputável ao recorrido para embasar a suspensão/cancelamento dos descontos referentes aos serviços contratados. Entretanto, verifica-se que o cancelamento se deu após o recorrido pleitear judicialmente exibição dos documentos referentes ao contrato de abertura de conta e ao espelho do saldo global disponível, nos autos n.º 1017099-88.2022.8.11.0041, que tramitou na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Dessa forma, conclui-se que
a suspensão dos serviços contratados foi arbitrária configurando falha na prestação do serviço, portanto, a manutenção da sentença que determinou o

restabelecimento/manutenção

da previdência complementar contratada é medida que se impõe.

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO EM RAZÃO DE PROTESTO – AUSENTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – REVELIA DO RECLAMANTE – RECORRENTE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –DO QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, cabia à parte Recorrida desincumbir o ônus probante, não tendo feito. A constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta do recorrente, que bloqueou o cartão de crédito da correntista, pelo fato de ter protesto em nome da reclamante, não tendo sequer emitido notificação antes do bloqueio. Valor da indenização por danos morais fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1050811-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).”

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023